Tribunal: CARF
Processo: 13227.721131/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.721131/2012-63
ACÓRDÃO
2002-009.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONTIL DE OLIVEIRA FARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Andre Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila
Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael
de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721131/2012-63
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração, referente ao exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, fls. 41/49, ciência em 25/10/2012 (fl. 50), de imposto de
renda pessoa física de R$ 312.850,37, a ser somados a multa de ofício (agravada
segundo art. 44, I e § 2° da Lei 9.430/96) e os juros de mora.
2. A infração imputada foi Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada.
Do Termo de Verificação (fls. 34/43) destaca-se que foi emitido o MPF em face da
contribuinte Creuzeni de Souza, CPF 312.420.102-97, cônjuge do contribuinte
autuado. Esse procedimento foi necessário devido ao fato de as Contas correntes
serem em conjunto. Assim, o Termo de Início de Fiscalização, cuja ciência ocorreu
em 17/11/11, fl. 06, intimou o contribuinte a apresentar extratos bancários e a
comprovar a origem dos lançamentos a crédito nas contas. O contribuinte
manteve-se silente quanto às intimações. RMF foi emitido para às instituições
financeiras em que o contribuinte tinha contas correntes.
3. O contribuinte apresentou a peça impugnatória em 23/11/2012, de fls. 56/63,
onde buscou comprovar a origem dos depósitos existentes.
A 2a Turma da DRJ/BEL por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 EMENTA Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.604 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721131/2012-63
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
DA ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a ciência do acórdão se deu no dia 12/03/2013 (terça-feira), doc.
Fls. 117. O recurso deve ser considerado como apresentado em 12/04/2013 (sexta-feira),
conforme documento de fls. 119.
De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 13/03/2013. Por força
do art. 33 do mesmo normativo, o término do prazo se deu em 11/04/2013. Não consta dos autos
que esse dia não tenha sido de funcionamento normal da repartição de circunscrição da
contribuinte.
Assim, o recurso não foi manifestado no prazo legal como acima demonstrado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 138
DF CARF MF
Original